Tribunal: STF
Processo: Rcl 68685
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 385 da repercussão geral (Tema 385-RG).



    2. A embargante é empresa privada que atua mediante contrato de arrendamento com a autoridade portuária, sem deter, ela própria, a outorga de concessão de serviço público emitida pelo poder concedente que, no caso, é a União. 



    3. A embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições na decisão embargada, limita-se a reapresentar argumentos de mérito já amplamente debatidos. 



    4. Segundos embargos de declaração não conhecidos, com determinação da certificação do trânsito em julgado.